Tribunal: TJDFT
Processo: 0725536-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. EFEITO IMEDIATO. IRREVOGABILIDADE. RESOLUÇÃO No 561/2022, ANS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A Resolução no 561/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) regula a solicitação de exclusão de beneficiário de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, prevendo, em seu art. 11, § 3o e art. 15, II, que a solicitação de exclusão tem efeito imediato e caráter irrevogável, a partir da ciência da operadora ou da administradora de benefícios.
2. No caso, ausente comprovação de que a administradora de benefícios tenha agido em desconformidade com a solicitação do beneficiário, não resta caracterizada falha na prestação do serviço por esta.
3. Recebida solicitação de cancelamento válida e eficaz, a operadora de plano de saúde não pode ser compelida ao restabelecimento do contrato.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte.